Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721115-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: ZELIA MARIA DE ALMEIDA LEITE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADENCIA AFASTADAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PAGAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452/STF. ADESÃO AO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. IRRELEVANCIA. RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. SOLUÇÕES ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001. INAPLICABILIDADE DA TESE 943 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As ações revisionais de benefício decorrentes de relações jurídicas entre participantes e entidades de previdência complementar fechadas devem observar as regras gerais de direito privado, não se aplicando os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.536.786/MG. 2. Rejeita-se a tese defensiva de incidência de decadência quando a questão central versa sobre a suplementação de aposentadoria percebida mensalmente, caracterizando prestação de trato sucessivo. 2.1. No mais, a pretensão autoral versa sobre revisão de cláusula contratual que entende ser inconstitucional, uma vez que há distinção entre o benefício pago a homens e mulheres, razão pela qual não há que se falar em anulação de negócio jurídico, afastando a incidência do art. 178, II, do Código Civil. Precedentes. 3. Afasta-se a tese de prescrição do direito aqui vindicado, pois os contratos de previdência privada envolvem prestações de trato sucessivo, com pagamentos mensais. 3.1. Assim, o pedido de suplementação da aposentadoria deve englobar as parcelas eventualmente devidas nos últimos cinco anos, na forma do art. 75 da Lei Complementar no. 109/2001. Precedentes. 4. O egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 639.138/RS (Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020) – submetido ao rito de repercussão geral (Tema 452) – entendeu que “Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 5. “A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, "a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas" (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010)” (Acórdão 1647155, 07211790820228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, PJe: 18/1/2023). 6. A Lei Complementar no. 109/2001 assegura a todos os participantes e assistidos o direito/dever de participar da gestão da entidade (órgãos administrativos, fiscais e deliberativos), bem como os imputa a responsabilidade pela sua administração. 6.1. Eventual deficiência no fundo deve observar as regras de equacionamento previstos no art. 21 da LC 109/2001, não sendo aplicável as entidades de previdência privada a regra de prévia fonte de custeio, a qual é direcionada a seguridade social mantida por toda a sociedade. 7. A tese firmada nos autos do REsp. no 1.551.488 (Tema no 943) diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, o que não guarda similitude fática com o caso concreto aqui submetido, razão pela qual suas conclusões não devem ser aqui aplicadas. 8. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial quanto à interpretação de artigo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178 do CC nem quanto à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte” (AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “É manifestamente inadmissível o recurso especial manejado contra acórdão assentado em fundamentação constitucional e infraconstitucional, ambas suficientes e autônomas à preservação do decisum, quando a parte vencida não interpõe recurso extraordinário. Inteligência da Súmula 126/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.076.695/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009